Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725881-18.2023.8.07.0015 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA CONTRA EMPRESA NÃO FALIDA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA FALIDA. PRETENSÃO INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de pedido de Habilitação de Crédito. O MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. art. 330, I, c/c art. 485, I, ambos do CPC, tendo por argumento ausência de interesse processual, consubstanciada na inexistência de título de crédito contra a empresa falida. 2. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, o recurso adequado contra decisões que analisam impugnações de habilitações de crédito é o agravo de instrumento. 2.1 No entanto, este egrégio TJDFT tem admitido recurso de apelação contra decisões judiciais que indeferem a petição inicial de autos de Habilitação de Crédito, notadamente diante do regramento insculpido nos artigos 331, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do CPC, c/c art. 189 da Lei 11.105/2005, e da ideia de que a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente na impugnação. 3. A decretação da falência se restringe a pessoa do falido, tendo-se em conta, principalmente, o disposto no art. 506 do CPC e no art. 99, I, da Lei no 11.101/2005. Não se discute que em algumas situações específicas, o Julgador poderá estender os efeitos jurídicos da falência a sócios e demais empresas integrantes do mesmo Grupo Econômico. No entanto, tal medida, que não implica no reconhecimento da falência de todos os integrantes do Grupo, depende da demonstração criteriosa do preenchimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, abuso de personalidade e confusão patrimonial. 4. Em caso semelhante ao discutido nos autos, o STJ decidiu que “a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, julgado em 22.11.2021). 5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, alegando, em síntese, que deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios no caso em exame, ainda que indeferida a inicial sem que tenha havido a citação. Acrescenta que é devida a verba honorária, na medida em que compareceu aos autos em sede recursal para apresentar suas contrarrazões. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017